Tribunal: TJSP
Processo: 1035370-77.2019.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26916
Registro: 2020.0000785449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1035370-77.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MARCELO BRUNO LOPES CAMPBELL FRANCO, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 26916
VOTO No 26916.
AGRAVO INTERNO No 1035370-77.2019.8.26.0577/50000 - SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
AGRAVANTE:
MARCELO
BRUNO
LOPES
CAMPBELL
FRANCO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do
preparo da apelação, no prazo de cinco dias, para evitar a
deserção. PREJUDICADO: Em razão da inércia do
recorrente foi proferido acórdão que não conheceu da
apelação em razão da sua deserção. Perda superveniente do
objeto recursal.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Bruno
Lopes Campbell Franco contra a r. decisão monocrática de fls. 312/316
do recurso de apelação correlato que indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de
cinco dias, para evitar a deserção.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em
síntese, que estão presentes nos autos os requisitos necessários para a
concessão do benefício da justiça gratuita. Pleiteia o provimento do
agravo interno para a concessão da gratuidade da justiça (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 26916
Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação
da tutela recursal.
É o relatório.
O agravo interno não comporta conhecimento diante do
julgamento do recurso principal.
O agravante recorre da decisão deste relator de fls.
312/316 do recurso de apelação que indeferiu a gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para
evitar a deserção (art. 99, § 7o do CPC), o que não foi feito pelo
recorrente, conforme certidão de fl. 318 da apelação.
Diante da inércia do apelante, foi proferido o v. acórdão
de fls. 320/323, por esta C. 18a Câmara de Direito Privado, de
conformidade com o voto deste relator, que não conheceu do recurso de
apelação do réu em razão da deserção:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade da
Justiça. Pedido formulado nas razões do recurso.
Indeferimento e determinação de recolhimento do
preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO:
O
apelante
não
cumpriu
a
determinação
de
recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido,
nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Reconhecimento da
deserção que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no
1035370-77.2019.8.26.0577, j. 22.9.2020, v.u.).
Cabe ressaltar que o agravo interno foi interposto após o
decurso do prazo para a comprovação do recolhimento do preparo da
apelação. Ademais, registre-se que o agravo interno não tem efeito
suspensivo, nos termos do art. 253 do Regimento Interno desta Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 26916
Corte. Assim, cabia ao recorrente efetuar o recolhimento do preparo no
prazo designado para evitar a deserção.
Neste sentido, já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“EMENTA Agravos internos contra decisão que
indeferiu os pedidos de gratuidade e determinou o
recolhimento das custas de preparo no prazo legal,
sob
pena
de
deserção.
Decurso
certificado.
Superveniência de julgamento pelo órgão colegiado,
que não conheceu do apelo em razão da deserção.
Perda do objeto. Agravos internos prejudicados.”
(Agravo
Interno
no
1025520-
94.2014.8.26.0602/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 06.11.2017).
“Agravo Interno interposto em face de decisão, em
apelação, que não concedeu a gratuidade judiciária.
Oportunizada a parte a juntada de novos documentos
para comprovação da hipossuficiência, a parte
quedou-se
inerte.
Gratuidade
indeferida
com
determinação de recolhimento do preparo recursal.
Prazo transcorrido sem pagamento do preparo.
Agravo interno interposto após o prazo para
recolhimento do preparo e que não traz qualquer
elemento capaz de infirmar a decisão proferida.
Inexistência de dispensa temporária do recolhimento
enquanto pendente prazo para eventual interposição
de agravo interno, que não goza de efeito suspensivo
(CPC, 995). Deserção decretada na apelação por
carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, ensejando seu não conhecimento. Apelação já julgada. Perda
superveniente do objeto recursal. Agravo interno
prejudicado.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
Regimental
no
1011102-15.2018.8.26.0020/50000, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j.
30.7.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustram este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 26916
julgamento.
Dessa forma, o presente recurso está prejudicado, diante
da perda superveniente do objeto recursal.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo
interno.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR